Tribunal: STF
Processo: HC 203178
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se apontam como atos coatores decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Sapiranga/RS, acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Isso porque não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância (HC 165.369-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 180.399-AgR/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575/ES, Ministra Cármen Lúcia; HC 154.828-AgR/MG, Ministro Luiz Fux) ou contra ato de Tribunal de Justiça estadual (HC 102.575/ES, Ministra Cármen Lúcia).
    Para além disso, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator